Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-69.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000064397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000622-69.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
MARIA CECILIA DE QUEIROZ PORCIONATO e JOSE APARECIDO
TELES DE QUEIROZ (INTERDITO(A)), são apelados MARCELO
RODRIGO CAETANO DE SOUSA e MARCELO HONÓRIO DE
SOUSA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), MARIO
A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1000622-69.2017.8.26.0292
APELANTE: MARIA CECILIA DE QUEIROZ PORCINATO E OUTRO
APELADO: MARCELO RODRIGO CAETANO DE SOUSA E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE JACAREÍ 1a VARA CIVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41212
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
-
ATROPELAMENTO - TRAVESSIA EM
LOCAL IMPRÓPRIO - CULPA DA VÍTIMA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DOS
RÉUS
-
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO

Ação de reparação de danos materiais e morais
em razão de acidente de trânsito, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
197/202, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformados com a solução de primeiro grau,
apelam a esta Corte os autores (fls. 205/213).

Sustentam, em suma, ser devida a indenização,
sob o argumento de que o atropelamento descrito nos autos ocorreu em razão de
conduta imprudente do condutor do veículo no momento do acidente, acarretando
o falecimento da vítima. Desenvolvem os argumentos trazidos em primeiro grau,
aduzindo que as provas produzidas em juízo ensejam o acolhimento da pretensão
indenizatória.

O apelo foi contrariado (fls. 219/223), subindo a
esta Corte.
É o relatório.

Consta dos autos que, no dia 05 de fevereiro de
2014, o irmão dos requerentes foi vítima de atropelamento ao ser atingido pelo
veículo marca VW/ Golf, placa LPE 8077, de propriedade do réu Marcelo

Honório de Sousa e conduzido pelo réu Marcelo Rodrigo Caetano de Sousa.

Segundo narra a exordial, a vítima foi socorrida
por terceiros em razão de o motorista requerido ter fugido do local do acidente,
sendo certo que, embora encaminhada ao hospital, a vítima faleceu.

Em decorrência dos fatos, postulam os autores,
na presente demanda, a indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Não há controvérsia nos autos a respeito da
ocorrência do acidente, sendo que a discussão se restringe somente quanto à
reponsabilidade pelo evento danoso.

Nesse sentido, as provas colhidas nos autos
revelam que o acidente que vitimou o irmão dos Apelantes ocorreu por
imprudência da vítima, porque, ao realizar a travessia em local inadequado e sem
a necessária cautela, foi atingida pelo veículo conduzido pelo Apelado Marcelo
Rodrigo Caetano de Sousa.

Os Apelantes não comprovaram a velocidade do
veículo quando da ocorrência do acidente, restando afastada a alegação de excesso
de velocidade capaz de ensejar a atribuição de imprudência ao condutor do
veículo.

Diante disso, não se pode presumir que o
condutor Apelado trafegava em velocidade incompatível em via de intenso fluxo
de veículos.

Além
disso,
não
foi
demonstrado
pelos
elementos probatórios se havia faixa de segurança no local da travessia, sendo
certo que o local constitui via de trânsito de velocidade média/alta.
Portando, pelo que se infere dos autos, a vítima
não adotou a cautela necessária para a travessia da via, arriscando-se ao realizar a
passagem em local totalmente inadequado.

Assim, a prova desfavorece os Apelantes,
porquanto revela que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima falecida,
diante da ausência de cuidado ao atravessar a via pública onde se deu o acidente.

Corroborando esse entendimento:
CAUSAL - COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE -
NECESSIDADE. Para a caracterização da obrigação de

indenizar mister se faz a existência dos elementos essenciais do
ato ilícito: fato lesivo voluntário, causado pelo agente por ação
ou omissão, negligência ou imprudência, além do nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não
havendo comprovação da culpabilidade atribuída ao condutor do
veículo atropelante, indevida a indenização por danos materiais
e morais" (in APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 914511-0/2,
TJSP, 35a Câmara, Relator CLÓVIS CASTELO).

Ademais, a legislação processual prevê que o
autor tem o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e,
nesse contexto, os Apelantes não se desincumbiram de comprovar a existência de
fato constitutivo do direito invocado.

O conjunto das provas trazidas aos autos pelos
Apelantes não traduz elemento de certeza que possa ser considerado prova
suficiente a fim de se concluir pela conduta culposa dos Réus.

Diante de tais considerações, a par das
consequências experimentadas pelos Apelantes em decorrência do acidente, não
há como os requeridos serem responsabilizadas.

Assim sendo, seja pela aparente culpa exclusiva
da vítima, seja pela falta de provas aptas a comprovar os fatos narrados pelos
Apelantes, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, impõe-se a improcedência do pleito.
Portanto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários devidos pelos requeridos do patamar de 10% para 12%
do valor da causa, exclusivamente pelo trabalho em grau recursal, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR